Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712731-86.2022.8.07.0020 RECORRENTE: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA RECORRIDOS: LUÍS ROBSON ALMEIDA PESSOA E SIMONE SILVA PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. 1. Não se caracteriza caso fortuito, motivo de força maior ou ainda fato imprevisível ao ajuste entre as partes a pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19) quando o contrato foi celebrado após a decretação do período pandêmico. 2. Se a rescisão do contrato ocorreu em razão do inadimplemento contratual da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador toda a quantia desembolsada, vedada a dedução de qualquer percentual, inclusive a comissão de corretagem. 3. A inversão das penalidades contratuais impostas ao consumidor em razão do inadimplemento da parte vendedora depende da compatibilidade da obrigação a ser invertida. 3.1. Apenas as cominações que permanecem com o fim do contrato devem ser invertidas em desfavor do vendedor se o pleito é de rescisão contratual. 4. Recurso dos autores parcialmente provido e da ré não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, requerendo a aplicação da teoria da imprevisão com o reconhecimento da situação de excepcionalidade derivada da Pandemia de COVID-19; b) artigo 725 do CC, defendendo não ser possível a restituição da comissão de corretagem em face da legalidade da disposição que transfere o encargo ao promitente comprador; c) artigos 876 e 884, ambos da Lei Substantiva Civil, sustentando a impossibilidade de cumulação da aplicação da cláusula penal compensatória com a condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos, o que configura bis in idem. Pede a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados (ID 62335781). Em contrarrazões, os recorridos pedem a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados (ID 64163192). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 393 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 725 do CC, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da devida restituição da comissão de corretagem ao comprador em caso de rescisão contratual por culpa da construtora, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “no caso de rescisão contratual por culpa da construtora, o comprador deve ser restituído da comissão de corretagem” (AgInt no AREsp n. 2.595.167/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto ao indicado malferimento aos artigos 876 e 884, ambos da Lei Substantiva Civil, pois referidos dispositivos legais não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões da recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a tese apresentada no Apelo não foi analisada pela Corte de origem, à luz dos dispositivos legais invocados. Perquirir nesta via estreita ofensa à referida norma, sem que se tenha explicitado a tese jurídica que ora se controverte, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Ao ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (AgInt no REsp n. 2.119.905/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Por fim, quanto aos pedidos de condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados, formulados por recorrente e recorridos, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020